Tribunal: TJSP
Processo: 1000732-13.2019.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos à execução. Procedência. Alegação de omissão na fundamentação atinente à teoria da aparência, bem assim com relação ao comportamento da cedente quando do repasse dos valores pela imobiliária. Omissões inocorridas. Questões expressamente examinadas. Ausente vício a sanar. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de

Ementa:
Embargos de declaração. Embargos à execução. Procedência. Alegação de omissão na fundamentação atinente à teoria da aparência, bem assim com relação ao comportamento da cedente quando do repasse dos valores pela imobiliária. Omissões inocorridas. Questões expressamente examinadas. Ausente vício a sanar. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. Mero inconformismo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000211011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000732-13.2019.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é embargante
CRISTIANE TEIXEIRA BRANDÃO, são embargados AILTON DIONIZIO e FABIANA
GALVANI DIONIZIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 23 de março de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000732-13.2019.8.26.0126/50000 -Voto no 21.398
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1000732-13.2019.8.26.0126/50000
Comarca: Caraguatatuba
Embargante: CRISTIANE TEIXEIRA BRANDÃO
Embargados: AILTON DIONIZIO E FABIANA GALVANI DIONIZIO
Juiz: Dr. Ayrton Vidolin Marques Junior
Voto n. 21.398
Embargos de declaração. Embargos à execução.
Procedência. Alegação de omissão na fundamentação atinente
à teoria da aparência, bem assim com relação ao
comportamento da cedente quando do repasse dos valores pela
imobiliária. Omissões inocorridas. Questões expressamente
examinadas. Ausente vício a sanar. Prequestionamento.
Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal.
Desnecessidade de explícita alusão a dispositivo de lei.
Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar.
Mero inconformismo. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos declaratórios opostos
contra o acórdão de fls. 211/216, que negou provimento ao recurso de
apelação interposto. Sustenta a embargante, em sua irresignação, que havida
omissão quanto à impossibilidade de manifestação da cedente acerca da
entrega dos cheques à imobiliária, uma vez que a ela nominais os títulos
anteriormente quitados. Aduz que omisso o decisum, ainda, quanto à ausência
de endosso do cheque, em violação ao art. 17 da Lei 7.357/85, bem assim no
que toca aos desdobramentos da teoria da aparência reconhecida na espécie.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000732-13.2019.8.26.0126/50000 -Voto no 21.398
3
Não há, no acórdão embargado, omissão ou
obscuridade a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da embargante,
o que, porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que
ora se cuida.
Em primeiro lugar, veja-se que o acórdão
não deixou de explicitar o comportamento de aquiescência da cedente,
consubstanciado na ausência de reclamo sobre a forma com que repassados,
pela imobiliária, os valores devidos pelos cessionários. Conforme lá se
assentou: “Porém, certo que, depositados e compensados os dois primeiros
cheques, a imobiliária tenha repassados seus valores sem qualquer reclamo
dos credores sobre a situação. Ou seja, souberam da entrega dos cheques à
imobiliária, portanto não diretamente. Receberam o repasse dos valores e se
deram por satisfeitos, de novo, sem nada reclamar sobre a forma de
pagamento. Ora, neste contexto, não há como assumir agora o
questionamento deste proceder, porque o último cheque, compensado, não
teve seu valor repassado. Os cessionários pagaram bem” (fls. 213/214).
Também com relação à teoria da aparência,
consta expressa e exaustiva fundamentação (fls. 214/216), não se olvidando,
mais ainda, havida menção ao cumprimento dos requisitos necessários à
caracterização do cenário de representação aparente (fls. 214, segundo
parágrafo).
Enfim, as questões postas pela embargante
foram objeto de expressa apreciação, ainda que não se aceda às conclusões
externadas no decisum. Nestes termos, não se justificam os embargos se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000732-13.2019.8.26.0126/50000 -Voto no 21.398
4
manejados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia já
apreciada (RTJ 164/793).
Por último, quanto à necessidade de
prequestionamento, não há omissão que resulte da ausência de menção a
dispositivos legais que o embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que emita
juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por outra, impõe-
se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça. Mas não, o que é
algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já decidiu
o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão prévios pelo
colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl no AgRg no REsp.
n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado atende a
esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa referência a
preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS, 365.079/SP,
EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC; TJSP, EDcl
992.07.061429-5/5, 992.05.086671-0/5 e 990.09.297427-0/5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000732-13.2019.8.26.0126/50000 -Voto no 21.398
5
Ante
o
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos declaratórios opostos.
CLAUDIO GODOY
Relator